Tribunal: STF
Processo: Rcl 52871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 45557/2022: a parte agravante manifesta a sua oposição ao julgamento virtual do feito, tendo em conta o seu interesse em realizar sustentação oral.



    2. O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas na Turma, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso, a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência e a parte agravante não trouxe argumentos para o deferimento do pedido.



    3. Além disso, outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020). 



    4. Por essas razões, indefiro o pedido.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator